Tribunal: CARF
Processo: 11516.725197/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando o crédito tributário exonerado for inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DA RESPONSÁVEL POR SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO No 46 DA SÚMULA CARF.
O procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, com a finalidade de formar o convencimento da autoridade fiscal, e a ampla defesa é franqueada ao sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal. Assim, não é requisito de validade do auto de infração a intimação prévia da responsável por sucessão para o fornecimento dos livros e documentos exigidos da empresa fiscalizada, principalmente quando o evento sucessório ocorreu de forma irregular.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. FATO GERADOR EM DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o vencimento da obrigação relativa à competência de dezembro ocorre em janeiro do próximo seguinte. Assim, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, é apenas em janeiro do ano subsequente ao do vencimento da obrigação que se inicia a contagem do prazo decadencial relativo àquela competência.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE CLIENTES EDE EMPREGADOS. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA DISSOLVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
Resta caracterizada a sucessão empresarial apta a gerar a responsabilidade tributária da sucessora, quando esta dá continuidade à execução dos contratos de prestação de serviços da empresa dissolvida de forma irregular, recebe por transferência sem rescisão do contrato de trabalho parcela expressiva da mão de obra especializada que realizava a atividade fim da empresa e quita dívidas trabalhistas da sucedida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
FUNDO DE COMÉRCIO. EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA.
A clientela é a parte significante de uma empresa de prestação de mão de obra.
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENUNCIADO No113 DA SÚMULA CARF.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRESA SUCESSORA.
Exclui-se a responsabilidade da sucessora quando esta não foi intimada a suprir a omissão do contribuinte.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.725197/2017-56
ACÓRDÃO
2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FABIOLA SCHRANN AMARAL DOS SANTOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando o crédito tributário exonerado
for inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do
recurso pelo CARF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS DA RESPONSÁVEL POR
SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO No 46
DA SÚMULA CARF.
O procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, com a finalidade
de formar o convencimento da autoridade fiscal, e a ampla defesa é
franqueada ao sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal.
Assim, não é requisito de validade do auto de infração a intimação prévia
da responsável por sucessão para o fornecimento dos livros e documentos
exigidos da empresa fiscalizada, principalmente quando o evento
sucessório ocorreu de forma irregular.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. FATO GERADOR EM
DEZEMBRO. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
2
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o vencimento da
obrigação relativa à competência de dezembro ocorre em janeiro do
próximo seguinte. Assim, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, é apenas em
janeiro do ano subsequente ao do vencimento da obrigação que se inicia a
contagem do prazo decadencial relativo àquela competência.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DE
SOCIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE CLIENTES EDE EMPREGADOS. QUITAÇÃO
DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA DISSOLVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
Resta caracterizada a sucessão empresarial apta a gerar a responsabilidade
tributária da sucessora, quando esta dá continuidade à execução dos
contratos de prestação de serviços da empresa dissolvida de forma
irregular, recebe por transferência sem rescisão do contrato de trabalho
parcela expressiva da mão de obra especializada que realizava a atividade
fim da empresa e quita dívidas trabalhistas da sucedida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 135, III, DO CTN.
SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE
PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos.
FUNDO DE COMÉRCIO. EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA.
A clientela é a parte significante de uma empresa de prestação de mão de
obra.
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENUNCIADO No113 DA
SÚMULA CARF.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes
ou depois do evento sucessório.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRESA SUCESSORA.
Exclui-se a responsabilidade da sucessora quando esta não foi intimada a
suprir a omissão do contribuinte.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
3
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para
100%, deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada; II) dar provimento parcial ao recurso voluntário
da ADSERVIS, para reduzir a multa qualificada para 100%, em virtude da retroatividade benigna;
III) dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável solidário Israel Fontanela da Silva,
para excluí-lo do polo passivo.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
4
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-80), com relatório fiscal às fls. 82-118, versa sobre Contribuição
Previdenciária Patronal, GILRAT, e Contribuições de Terceiros, incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$ 2.353.709,25 decorrentes da
exclusão da autuada do Simples Nacional com data retroativa a partir de 01/2013. Foi também
aplicada multa por descumprimento de obrigação acessória, em virtude de não exibição de
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/1991 ou
apresentação que não atenda às formalidades legais exigidas.
Da Impugnação
A responsável solidária ADSERVIS apresentou Impugnação (fls. 676-725),
argumentando em síntese que:
a) O presente Auto de Infração é nulo por vício material, tendo em vista que a
fiscalização não atendeu aos requisitos para efetuar o lançamento tributário,
previstos no art. 142 do CTN, principalmente em razão de não indicar (i) o
detalhamento das situações que, em tese, dariam ensejo à exigência das
contribuições nas competências de 01/2013 a 12/2016 (não se sabe sequer
quais seriam os trabalhadores que prestaram serviços, e cuja remuneração
atrairia a exigência das contribuições); e (ii) os documentos e informações
que permitiram a apuração das bases de cálculo apresentadas no
"Demonstrativo de Apuração" anexo ao presente Auto de Infração.
b) Ao longo do procedimento fiscal, conforme bem destaca o Relatório Fiscal,
as empresas FABÍOLA-ME e TEMPO EXATO foram diversas vezes intimadas
para apresentação de esclarecimentos e entrega de documentos. Contudo, a
mesma oportunidade não foi dada à empresa Impugnante, considerada
responsável tributária por sucessão empresarial, tendo apenas sido
notificada do Auto de Infração lavrado.
c) Ocorreu a decadência do direito de o fisco realizar o lançamento das
contribuições relativas aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2013 (competências de 01/2013 a 13/2013), uma vez que foi intimada do
presente auto de infração em 15/01/2019. Ainda que se entenda pela
aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN, o prazo para
seu lançamento teria início em 01/01/2014, encerrando-se em 01/01/2019.
d) não se configuram no presente caso todos os requisitos da responsabilidade
por sucessão prevista no art. 133 do CTN; não houve alinhamento das
vontades das partes; não houve aquisição do fundo de comércio (a
universalidade dos bens);
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
5
e) em dezembro de 2016, a Impugnante foi procurada pela Síndica de um dos
condomínios tomadores de serviços do "Grupo Tempo Exato", que a
informou sobre o interesse na contratação de nova empresa prestadora dos
serviços de asseio e limpeza, incluindo portaria e zeladoria, em razão da
falha na prestação dos serviços pelo referido Grupo; o Grupo estava
deixando de cumprir com suas obrigações contratuais, atrasando o
pagamento de salários e benefícios trabalhistas aos funcionários,
prestadores do serviço terceirizado - observada a oportunidade, a
Impugnante, ainda através de contatos realizados com integrantes do
sindicato, e contando com a divulgação "boca a boca" promovida pela citada
Síndica, conforme indicado em depoimento reproduzido acima, obteve
acesso a uma listagem de empresas e condomínios residenciais que
tomavam serviços do "Grupo Tempo Exato".
f) realizou visitas aos clientes do grupo que condicionaram a contratação da
impugnante à manutenção dos funcionários contratados pelo “Grupo
Tempo/Exato” e total isenção de responsabilidade dos Tomadores quanto às
dívidas trabalhistas deixadas pelo "Grupo Tempo Exato".
g) para atender às condições impostas pelos seus clientes-alvo, a Impugnante
realizou a abordagem direta dos então empregados do "Grupo Tempo
Exato", fornecendo-lhes a manutenção de seus postos;
h) somente após os clientes formalizarem suas intenções de contrato, é que
foram feitos os contatos com o escritório de contabilidade do "Grupo Tempo
Exato", para o adimplemento dos débitos trabalhistas e aproveitamento dos
empregados. Em momento algum houve contato direto entre as empresas
(Fabíola-Me/Tempo Exato e Impugnante).
i) absorveu apenas parcela dos serviços que antes eram prestados pelo
"Grupo Tempo Exato". Diversas outras empresas - concorrentes da
Impugnante - procederam da mesma forma que a Impugnante, na busca de
angariar os antigos clientes do "Grupo Tempo Exato", e tiveram êxito.
j) em todas as ações trabalhistas indicadas pela fiscalização foi reconhecida a
ilegitimidade passiva da impugnante para responder pelos débitos do
"grupo Tempo Exato", uma vez que inexistiu a sucessão empresarial alegada
pelos reclamantes.
k) Analisando-se, comparativamente, os anexos 11, 12 e 13 do Relatório Fiscal,
verifica-se que a Impugnante foi contratada por menos da metade dos
antigos clientes de ambas as empresas. Mais da metade dos clientes antigos
do "Grupo Tempo Exato" não receberam, ou não aceitaram a proposta
comercial da Impugnante.
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
6
l) a manutenção dos profissionais foi uma exigência que partiu dos tomadores,
e que essa exigência também esteve alinhada aos interesses da Impugnante,
pois minorava os custos da prestação do serviço, bem como os riscos
naturalmente decorrentes de toda e qualquer substituição de um
profissional envolvido com segurança patrimonial, a Impugnante contratou
parte dos funcionários que antes prestavam serviços ao "Grupo Tempo
Exato".
m) Todas as empresas que obtiveram sucesso na abordagem dos clientes do
"Grupo Tempo Exato" participaram ativamente dos processos de
homologação das rescisões dos funcionários vinculados aos contratos por
elas assumidos.
n) a manutenção dos funcionários prestadores foi uma das principais condições
comerciais exigidas pelos novos clientes da Impugnante. Além disso, e
conforme afirmado pelo próprio contador (item 34 do Relatório Fiscal) na
época dos fatos não se tinha ideia do paradeiro dos representantes do
"Grupo Tempo Exato", o que inviabilizaria a ágil rescisão dos contratos de
trabalho pela "via ordinária".
o) Em razão deste cenário, em que a Impugnante necessitava da ágil
regularização da situação dos contratos de trabalho e de prestação de
serviços, visando o atendimento das exigências dos novos clientes, foram
relativizadas determinadas formalidades para a realização dos pagamentos
dos débitos trabalhistas pendentes.
p) a Impugnante realizou o pagamento de valores devidos pelo Grupo aos seus
empregados para que se assegurasse a isenção de responsabilidade
trabalhista das tomadoras dos serviços, novos clientes da Impugnante.
q) ainda que não houvesse a formalização através de termo de distrato, o
simples fato da repentina ausência do "Grupo Tempo Exato" na
administração dos contratos de prestação de serviços, com a interrupção do
pagamento dos prestadores dos serviços, representa o descumprimento
contratual, levando ao seu desfazimento.
r) os contratos firmados tiveram como base o contrato padrão de prestação de
serviços, adotado pela Impugnante em todas as suas contratações,
contendo, sim, cláusulas padronizadas. Contudo, há circunstâncias
específicas estipuladas nos contratos para os casos dos ex-clientes do
"Grupo Tempo Exato".
s) Mantendo-se o entendimento do Fisco acerca da aplicação do art. 133 do
CTN ao presente caso, deve ser, ao menos, reconhecida a limitação da
responsabilidade tributária atribuída à Impugnante apenas em relação à
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
7
parcela do Fundo de Comércio que, supostamente, teria sido a ela
repassado. Sua responsabilidade somente poderia ser reconhecida, na pior
das hipóteses, de modo proporcional aos contratos que passaram a ser
atendidos pela Impugnante, e não à totalidade apurada pelo Fisco para os
anos de 2013 a 2016.
t) Ainda em caso de manutenção da presente autuação, reconhecendo-se a
responsabilidade da Impugnante por força do art. 133 do CTN, deve ser, ao
menos, afastada a exigência das multas majoradas pela suposta ocorrência
de fraude, dolo ou simulação e pela não entrega de documentos
previdenciários. aplicadas à Impugnante, haja vista não ter praticado
qualquer infração. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
através de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), de
que somente pode ser imposta a responsabilidade pela multa ao
responsável solidário por sucessão, caso as penalidades já tenham sido
constituídas, via auto de infração, à época da sucessão.
u) a Impugnante não foi intimada, não tomou conhecimento da intimação,
nem sequer sabia da existência de procedimento de fiscalização constituído
em face do "Grupo Tempo Exato" (conforme exposto no item 3.1), portanto,
não pode ser punida pela falta de entrega de documentos por aquela
empresa.
v) ainda que se considere legítima a imposição de multa à Impugnante, que em
momento algum agiu imbuída de má-fé, ou visando gerar prejuízos ao
erário, tal penalidade deve respeitar o princípio da equidade (art. 108, IV, do
CTN) e do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88), sob pena de ser considerada
abusiva.
Os responsáveis solidários Israel Fontanela da Silva e Sirilo Severo Redante
apresentaram Impugnação (fls. 2.998 -3.009), argumentando em síntese que:
a) Não foram intimados para participar do procedimento de fiscalização, ou
apresentar esclarecimentos quanto aos fatos que motivaram a autuação
fiscal.
b) A Fiscalização não apresenta, em momento algum, quais seriam os
fundamentos de fato que levariam a conclusão de que àqueles poderia ser
atribuída a solidariedade na forma como pretendida.
c) Não basta a simples afirmação da existência de um interesse comum no caso
concreto para que esteja caracterizada a responsabilidade solidária de que
trata o citado art. 124, I do CTN. Isso porque, o interesse comum deverá ser
um interesse jurídico e não um interesse meramente econômico. O E. STJ já
decidiu.
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
8
d) Como é pacífico na jurisprudência do CARF, para que se possa atribuir a
responsabilidade pessoal de que trata o art. 135, III do CTN é necessário
estar comprovada a existência do elemento doloso do dirigente. No
presente caso se exige solidariamente dos Impugnantes o recolhimento de
Contribuições Previdenciárias supostamente devidas pela "Grupo TEMPO
EXATO". Logo, a exigência vinculada a presente autuação não guarda
qualquer relação jurídica com operações realizadas com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto, tampouco mediante fraude.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 3115-3135) pela procedência parcial da
Impugnação, mantendo-se parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE.
Na hipótese de comprovada existência de fraude, a contagem do prazo
decadencial quinquenal inicia-se no primeiro dia do ano seguinte a que o crédito
poderia ser constituído.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
DA
RESPONSÁVEL
POR
SUCESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO No 46 DA SÚMULA CARF.
O procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, com a finalidade de
formar o convencimento da autoridade fiscal, e a ampla defesa é franqueada ao
sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal. Assim, não é requisito
de validade do auto de infração a intimação prévia da responsável por sucessão
para o fornecimento dos livros e documentos exigidos da empresa fiscalizada,
principalmente quando o evento sucessório ocorreu de forma irregular.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DE CLIENTES EDE EMPREGADOS. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS
TRABALHISTAS DA EMPRESA DISSOLVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
Resta caracterizada a sucessão empresarial apta a gerar a responsabilidade
tributária da sucessora, quando esta dá continuidade à execução dos contratos de
prestação de serviços da empresa dissolvida de forma irregular, recebe por
transferência sem rescisão do contrato de trabalho parcela expressiva da mão de
obra especializada que realizava a atividade fim da empresa e quita dívidas
trabalhistas da sucedida.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. EXCLUSÃO.
Deve ser excluído do pólo passivo aquele sócio que não tenha sido comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
9
FUNDO DE COMÉRCIO. EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA.
A clientela é a parte significante de uma empresa de prestação de mão de obra.
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENUNCIADO No113 DA SÚMULA
CARF.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EMPRESA SUCESSORA.
Exclui-se a responsabilidade da sucessora quando esta não foi intimada a suprir a
omissão do contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida (i) reconheceu a decadência parcial dos créditos das
competências 01 a 11/2013 mais o do 13o salário, determinando sua exclusão do lançamento; (ii)
afastou da Adservi e seus sócios a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória;
e (iii) excluiu Sirilo Severo Redante do polo passivo da autuação.
Do Recurso Voluntário
Os responsáveis solidários ADSERVIS (fls. 3333-3385) e Israel Fontanella da Silva (fls.
3388-3401) recorreram da decisão de primeira instância, reiterando os argumentos da
impugnação.
Do Recurso de Ofício
Considerando que a decisão de primeira instância exonerou parte do crédito
tributária, esta sujeita-se a recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
10
Do recurso de ofício
Conquanto a decisão de primeira instância consigne a existência de recurso de
ofício, este não pode ser conhecido, tendo em vista que o crédito exonerado é inferior a 15
milhões de reais, valor de alçada estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda no 23/2023.
Do recurso voluntário
Tendo em vista que os Recorrentes aduzem em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, sem apresentar quaisquer razões capazes de modificar o
entendimento naquela decisão exposto, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a
decisão de primeira instância. Destaco abaixo os mais pertinentes:
[...]
A responsável solidária autuada alega que a fiscalização não atendeu aos
requisitos para efetuar o lançamento tributário, previstos no art. 142 do CTN,
principalmente em razão de não indicar (i) o detalhamento das situações que, em
tese, dariam ensejo à exigência das contribuições nas competências de 01/2013 a
12/2016 (não se sabe sequer quais seriam os trabalhadores que prestaram
serviços, e cuja remuneração atrairia a exigência das contribuições); e (ii) os
documentos e informações que permitiram a apuração das bases de cálculo
apresentadas no "Demonstrativo de Apuração" anexo ao presente Auto de
Infração.
A alegação é improcedente.
Conforme descrito nos itens 101 e 102 do Relatório Fiscal (fls. 82/118), em razão
da equivocada opção pelo Simples Nacional e da insistência de se declarar
optante, mesmo após a emissão de ato declaratório de exclusão, a empresa
Fabíola deixou de oferecer à tributação e de recolher as contribuições patronais e
de Terceiros, devidas sobre os totais das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais em todo o período objeto de
fiscalização.
Prosseguindo, o item 104 do Relatório Fiscal diz que o Crédito Tributário, incluído
no presente Auto de Infração corresponde às contribuições a cargo da empresa,
destinadas à seguridade social e às contribuições para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre o total
das remunerações devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados
empregados que lhes prestaram serviços, declaradas em GFIP, no período
fiscalizado.
Portanto, desnecessário a indicação dos nomes de todos segurados da empresa
sucedida e as respectivas remunerações que compuseram a base de cálculo do
lançamento, uma vez que a fiscalização simplesmente tomou os valores
declarados em GFIP, e, de pleno acesso à empresa sucessora.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
11
[...]
A impugnante alega que o auto de infração seria nulo por cerceamento do direito
de defesa, uma vez que não teria sido intimada a apresentar esclarecimentos na
fase de fiscalização. Sua alegação é improcedente uma vez que este procedimento
não é condição de validade do auto de infração. Com efeito, os trâmites que
precedem à lavratura do auto de infração têm natureza inquisitorial e visam
munir a autoridade fiscal dos elementos necessários à formação de sua convicção.
Por outro lado, deve ser registrado que o evento sucessório e a dissolução da
sucedida ocorreram sem o cumprimento das formalidades necessárias a lhe dar
publicidade, o que dificulta a atuação fiscal e não pode ser usado como
argumento de defesa de quem lhe deu causa.
A despeito disso, conforme relato fiscal e documentos dos autos, a Adservis foi
regularmente intimada por diversas vezes, inclusive para apresentar
esclarecimentos e documentos jurídicos relacionados aos pagamentos de verbas
salariais, rescisórias e FGTS aos empregados das empresas Tempo e Fabíola.
Portanto, a Adservis tinha conhecimento da fiscalização que estava em curso e
poderia ter diligenciado para que a autoridade fiscal recebesse os documentos
necessários para o total esclarecimento dos fatos, o que inclui os livros e
documentos previdenciários.
Por fim, deve ser registrada a existência de enunciado de Súmula CARF, com
efeito vinculante, em relação a essa matéria:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeita-se assim o argumento de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
[...]
Em relação à responsabilidade que lhe foi atribuída, a impugnante alega que é
indevida, uma vez que não teria ocorrido a realização de negócios entre supostas
sucessora e sucedida. Sob seu ponto de vista, não haveria trespasse, mas mera
concorrência com a busca de ampliação do espaço no mercado.
Também essas alegações não merecem prosperar. Antes, porém, de enfrentar
seus argumentos, é pertinente a transcrição da norma invocada pela autoridade
fiscal, extraída do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
12
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...) O termo “fundo de comércio”, na majoritária doutrina pátria, recebeu
equivalência a estabelecimento comercial. Ou seja, para os doutrinadores
brasileiros, estes termos seriam equivalentes.
Válido destacar o que diz Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto
do Código Civil, ao argumentar sobre o Livro II – Atividade Comercial:
“Dessarte, o tormentoso e jamais claramente determinado conceito de “ato
de comércio” é substituído pelo de “empresa”, assim como a categoria de
“fundo de comércio” cede lugar à estabelecimento.”
Segundo determina o art. 1.142 do Código Civil (Lei no 10.406, de 2002):
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens
organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade
empresária.”
O artigo, que não encontra correspondente no Código Civil de 1916, não é claro
em sua definição do que seja estabelecimento. Apenas dá uma diretriz para o
estudo a respeito. Vejamos, portanto, a posição de Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery a respeito:
“Estabelecimento empresarial é o complexo de bens, materiais e imateriais,
organizados pelo empresário ou sociedade empresária, para o fim de
exercício da empresa (que é uma atividade). Esses bens devem estar
organizados para a atividade da empresa, vale dizer, devem ter escopo
produtivo bem como ligação intrínseca entre si – ligação funcional – para
que possam constituir-se e caracterizar-se como integrantes do
estabelecimento. Um conjunto ou agrupamento de bens isolados, sem a
ligação funcional, em princípio não se caracteriza como estabelecimento,
mas sim como integrante do patrimônio do empresário ou da sociedade
empresária. O estabelecimento empresarial (ou fundo de comércio) não
pode ser confundido com o patrimônio da sociedade.”
Entende-se, assim, que o fundo de comércio corresponde ao conjunto de bens
corpóreos e incorpóreos organizados pelo empresário para a exploração da
atividade econômica.
A questão posta no presente caso é determinar se houve ou não a aquisição do
fundo de comércio. Primordial para encontrar a resposta é considerar que se trata
de uma sucessão fraudulenta, feita longe da legalidade. Portanto, torna-se
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
13
impraticável o Fisco comprovar a aquisição completa do fundo de comércio.
Entretanto, para o ramo de atividade das empresas envolvidas é indiscutível que a
clientela seja fortemente a parte mais relevante do fundo de comércio. E a
transferência da clientela ficou comprovada nos autos, conforme será visto a
seguir.
Além da aquisição do fundo de comércio, exige o art. 133 do CTN a continuidade
da atividade econômica. No presente caso, os dois requisitos praticamente se
confundem, pois a clientela específica adquirida, que representa o fundo de
comércio, tem como conseqüência óbvia a continuação da atividade econômica.
Na hipótese em análise, conforme foi bastante salientado pela impugnante, a
clientela da sucedida tinha relevância suficiente para que ela fizesse sacrifícios
financeiros em ordem de obtê-la. Com efeito, não é usual no mercado que uma
empresa pague para ter clientes, como foi realizado no caso concreto quando
foram quitadas dívidas do Grupo Exato para que houvesse continuidade dos
contratos pela Adservi. Portanto, a carteira de clientes era um bem que
compunha o estabelecimento da fiscalizada.
E não é possível, por outro lado, afirmar que esses clientes foram conquistados
em simples condições de concorrência de mercado, sem a interferência de
negociações com a fiscalizada. A impugnante teve acesso aos seus contratos e
ofereceu aos clientes condições privilegiadas para sua manutenção quando, em
atividade coordenada com o Grupo Exato, identificou seus passivos trabalhistas e
os quitou. Ofereceu, portanto, um benefício ao Grupo Exato, que obteve ganho
financeiro quando seus passivos deixaram de existir. Houve pagamento e ele foi
determinante para a continuidade dos contratos com os clientes, eis que afastou
destes a possibilidade de virem a responder pelos débitos trabalhistas.
Não merece melhor sorte a afirmação de que não houve continuidade por ela de
todos os contratos mantidos pelo Grupo Exato. A uma, porque esses contratos
podem ter simplesmente expirado ou sidos rescindidos por ausência de
pagamento ou outros eventos naturais às relações empresariais e de consumo. A
duas, porque é natural em operações desse tipo que parte dos clientes não se
mantenha fiel ao estabelecimento transferido.
Assim, a carteira de clientes compunha sim o estabelecimento e o mesmo pode
ser dito em relação ao seu corpo funcional. Nesse caso, a fundamentação pode
ser extraída, sem embargo, do texto apresentado pela defesa, de onde se extrai:
Conforme narrado no item n. 4.2, supra, os serviços prestados pelo "Grupo
TEMPO EXATO" e pela Impugnante são serviços de limpeza e conservação.
A prestação desse tipo de serviço inclui também o serviço de portaria, e
impõe o emprego de profissionais para monitorar o acesso de pessoas a
bens imóveis, e para realizar a limpeza e conservação de seus interiores,
garantindo que se preserve sua integridade e segurança.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
14
Desta maneira, o profissional que será alocado para a prestação desse
serviço deve, necessariamente, estar familiarizado com a rotina de seus
tomadores, entrando em contato direto com os mais variados sistemas
informatizados de segurança e monitoramento. Em muitos casos o
profissional dedicado à prestação dos serviços passa a ser um profissional
da mais alta confiança do contratante.
Nesse contexto, é plenamente compreensível que, para o tomador do
serviço, a substituição do profissional de segurança dedicado ao serviço
pode representar um "trauma" que, sempre que possível, deve ser evitado.
Isso porque, pelas características do serviço prestado, a troca do
profissional alocado no cliente pode representar um risco potencial ao
tomador, posto que tanto o antigo profissional, como o novo, pode
eventualmente se valer das informações obtidas para facilitar eventuais
quebras de segurança, refletindo, assim, em potencial risco patrimonial.
Nas circunstâncias relatadas pela autoridade fiscal, e que são corroboradas pelos
termos da defesa, vê-se que houve negociação que envolveu, como é natural,
prospecção em relação à manutenção dos ativos que eram relevantes para o
negócio (clientes e empregados), benefício financeiro para a empresa sucedida e
acesso às informações dessa empresa. O encerramento das atividades da
sucedida e sua continuidade pela sucessora revelam sim a existência de acordo
entre elas, o que pressupõe a existência de negociação.
É natural que parte da clientela não se mantenha fiel no processo de sucessão
empresarial, também é característico dessas operações que haja redução do
corpo funcional.
Isso porque parte das atividades será absorvida pela estrutura já existente na
sucessora, o que inclusive aumenta sua competitividade pela redução de custos.
O pagamento de salários vencidos, verbas rescisórias e FGTS realizado pela
Adservi em nome do Grupo Exato são provas irrefutáveis da existência de
negociação entre a impugnante e a sucedida. A impugnante alega que os acertos
salariais foram exigências das tomadoras, que temiam serem responsabilizadas
pela falta do Grupo Exato. Ora, se de fato fosse essa a intenção, é óbvio que os
pagamentos seriam em nome dos tomadores e não em nome do Grupo Exato.
Particularmente “interessante” é o uso de recibos de pagamento com o timbre da
empresa Fabíola.
Outra prova cabal da existência da negociação entre a impugnante e a sucedida
para aquisição dos clientes é a quantidade de contratos transferidos do Grupo
Exato para a Adservi. A impugnante alega que “apenas” 44 contratos foram
transferidos. Trata-se de uma quantidade mais do que significativa a provar a
interferência direta do Grupo Exato na transferência dos seus clientes.
A partir do exposto, pode ser afirmado que a impugnante não apresentou
nenhum argumento suficiente para afastar as conclusões apresentadas pela
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
15
autoridade fiscal e que justificaram a atribuição de responsabilidade realizada. Por
outro lado, não existe previsão legal para que a responsabilidade seja limitada ao
percentual dos contratos que foram mantidos, o que se justifica pelo fato de que
a perda de parte da clientela é um risco natural do negócio, que não pode ser
transferido para a fazenda pública.
Assim, não há dúvida que houve sim a transferência por meio de aquisição do
fundo de comércio. Portanto satisfeitas as condições do art. 133 do CTN.
Em relação às alegações da impugnante que a Justiça do Trabalho reconheceu a
inexistência de sucessão trabalhista pleiteada pelos reclamantes, deve ser dito
que a afirmação não é verdadeira. Na verdade, o que se observa nos processos
anexados aos autos pela impugnante (naturalmente, especificamente aqueles
processos de seu interesse) é que as reclamantes (a maior parte são mulheres que
trabalham nesse ramo de atividade, geralmente, de baixa remuneração) não
levaram elementos suficientes aos autos para a comprovação da sucessão
trabalhista, como se constata no trecho de uma sentença (fl.1.259), verbis:
RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS
Embora a Autora alegue sucessão empresarial não há nada nos autos que
indique referida transação, ônus que lhe competia na forma dos arts. 818
da CLT c/c art. 373, I do CPC.
O presente caso, a existência da sucessão tributária foi fartamente comprovada
pelas provas apresentadas pela fiscalização, portanto, o ônus da prova de provar
o contrário caberia à impugnante, o que não foi feito.
Deve ser dito também que os critérios da sucessão trabalhista (arts. 10 e 448 da
CLT) são diferentes dos critérios definidos para fins da sucessão tributária.
[...]
A alegação quanto à suposta abusividade das multas por violação aos princípios
da equidade e do não-confisco não podem ser enfrentados por este órgão
administrativo, uma vez que estão fora do seu campo de competência. Com
efeito, essa linha de argumentação tem como fundamento último a declaração de
inconstitucionalidade da lei tributária, o que é vedado para a instância
administrativa, a quem cabe aplicar a lei de ofício. Nesse sentido, destaca-se o
seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF n.o 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
[...]
Em relação à multa, contudo, veja-se que se aplica ao presente caso a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, uma vez que a Lei no 14.689/23 reduziu
a multa qualificada de 150% para 100%.
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
16
[...]
Alega-se que não deve incidir juros de mora (Selic) sobre a multa de ofício.
Também essa argumentação carece de base legal e já foi enfrentada amiúde pela
jurisprudência administrativa rendendo ensejo para um enunciado da Súmula
CARF com efeito vinculante para a Administração Tributária:
Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
[...]
A presença de fraude no lançamento é evidente, na medida que houve uma
sucessão empresarial de fato com simulação, e sem que o Sujeito Passivo tenha
cumprido com suas obrigações fiscais e previdenciárias, nem deixado bens
suficientes para satisfazer as obrigações tributárias e previdenciárias devidas.
Além do que o comportamento reiterado da autuada em declarar-se como
optante do Simples Nacional, mesmo após ser excluída por diversas vezes,
demonstra de forma irrefutável a presença de sonegação.
Portanto satisfeitas as condições exigidas para a qualificação da multa expressas
no art. 44, I, §1o da Lei n. 9.430/1996 c/c art. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Finalmente, destaco da argumentação da Recorrente o tópico relativo à decadência
que merece análise à parte. A este respeito, afirma:
A DRJ entendeu pela aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN
– cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, para reconhecer a decadência do crédito
tributário relativo aos períodos indicados.
Porém, para a determinação do prazo decadencial em questão, a DRJ adotou
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento do crédito
tributário, em evidente deturpação do disposto no art. 173, I, do CTN, eis que o
lançamento do crédito tributário já poderia ter sido realizado desde o momento
da ocorrência do seu fato gerador!
Em razão da adoção do citado entendimento, a DRJ concluiu pela manutenção do
débito relativo a 12/2013, vez que tendo seu vencimento ocorrido em
20/01/2014, o termo inicial do prazo decadencial seria deslocado para
01/01/2015, afastando, assim a decadência em relação a citada competência.
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.725197/2017-56
17
Ora, Senhores Conselheiros, o dispositivo do art. 173, I, do CTN em momento
algum adota a data de vencimento do crédito tributário como marco para
contagem do prazo decadencial.
Sem razão, porém.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o vencimento da obrigação
relativa à competência de dezembro ocorre em janeiro do ano seguinte. Assim, na hipótese de
aplicação do art. 173, I, do CTN — como é o presente caso —, é apenas em janeiro do ano
subsequente ao do vencimento da obrigação que se inicia a contagem do prazo decadencial
relativo àquela competência.
Finalmente, veja-se que, em relação ao responsável solidário Israel Fontanela da
Silva, o Fisco não logrou caracterizar de maneira individualizada os atos praticados por ele e que
caracterizariam a prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à
lei, contratos e estatutos. Deste modo, impõe-se a sua exclusão do polo passivo da autuação.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso de ofício; dou provimento parcial ao recurso
voluntário da ADSERVIS, para reduzir a multa qualificada para 100%, em virtude da retroatividade
benigna; e dou provimento parcial ao recurso voluntário de Israel Fontanela da Silva, para excluí-lo
do polo passivo.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 3465
DF CARF MF
Original